Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO RÉU. QUALIFICADORA MANTIDA. LAUDO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDIFERENÇA. DOSIMETRIA. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO DEVIDA. TENTATIVA. PATAMAR PARA REDUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tentativa de furto de uma oficina mecânica, mediante arrobamento e durante o repouso noturno. Desaparecidos os vestígios, é possível a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive testemunhal.
2. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.
3. Ainda que seja utilizada a sugestão da adoção do patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para majorar a pena-base pela negativação de uma circunstância judicial, não se pode esquecer que a reprimenda imposta deve ser aplicada de forma a garantir a sua proporcionalidade e razoabilidade em razão das circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
4. O quantum de redução em virtude da tentativa é determinado em razão do iter criminis percorrido pelo acusado.
5. Dado parcial provimento ao recurso.